Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO SOBRE SALDOS DO PASEP. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo do Distrito Federal para uma das Varas Cíveis da Comarca de Vitória da Conquista (BA), onde reside a parte autora e se localiza a agência do Banco do Brasil responsável pela conta PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o ajuizamento da ação em Brasília/DF, com fundamento na sede da instituição financeira, em que se discute má gestão da conta PASEP ou se a escolha caracteriza prática abusiva de foro aleatório, autorizando a declinação de competência de ofício.
3. A jurisprudência prevalente afasta a natureza consumerista em ações relativas à administração do PASEP por instituição financeira, afastando a aplicação do foro de eleição do consumidor. 4. Constatado que a relação jurídica, os saques impugnados e o domicílio da autora situam-se em Vitória da Conquista, a escolha do foro de Brasília não encontra amparo na legislação vigente, configurando foro aleatório. 5. Aplica-se o art. 53, III, “b” do CPC e o novo § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, que autoriza a declinação de competência de ofício em casos de escolha de foro sem vínculo com as partes ou com os fatos da causa. 6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece como legítima a declinação de competência em tais casos, considerando a vedação de práticas abusivas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Competência fixada no foro da Comarca de Vitória da Conquista (BA).
Tese de julgamento: “1. A escolha do foro da sede da instituição financeira para ação que discute a má administração de conta PASEP, sem qualquer vínculo com os fatos ou domicílio das partes, caracteriza prática abusiva. 2. É legítima a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, “a” e “b”, 63, § 5o; CC, art. 75, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: , Acórdão 1989739, 0700494-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 14.05.2025.